Tribunal: TJMT
Processo: 1078503-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078503-72.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUPOSTA OMISSÃO. AFASTAMENTO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., mantendo sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em R$ 95.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissões no acórdão quanto:

(i) à análise das cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração;

(ii) à intervenção judicial em contratos regulares;

(iii) aos critérios utilizados no arbitramento dos honorários;

(iv) à relevância do resultado das ações patrocinadas;

(v) à ausência de menção à tese firmada no REsp no 2158327/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados.

4. O acórdão impugnado analisou as cláusulas contratuais, reconhecendo a possibilidade de arbitramento proporcional de honorários em razão da revogação unilateral do mandato.

5. Não há omissão quanto à aplicação do art. 320 do CC ou à validade da quitação parcial dos serviços prestados.

6. A tese sobre a impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares foi afastada com base na vedação ao enriquecimento sem causa.

7. O valor arbitrado observou os critérios legais (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), não sendo exigida a análise do resultado final das ações patrocinadas.

8. O prequestionamento exige exame substancial da tese jurídica, não sendo necessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que autos do Recurso de Apelação Cível no 1078503-72.2024.8.11.0041, originário dos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1078503-72.2024.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o banco/ré ao pagamento de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem contraprestação pactuada para essa hipótese. O acórdão ainda majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

O embargante fundamenta os aclaratórios em supostas omissões (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto: (i) à análise das cláusulas do contrato de prestação de serviços que previam diversas formas de remuneração, não se tratando de contrato exclusivamente de êxito; (ii) à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, com violação aos artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil; (iii) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (iv) à análise do resultado das ações em que o embargado atuou. Cita ainda recente decisão do STJ (REsp no 2158327/MT) que determinou o retorno dos autos ao TJMT para análise de questões semelhantes (cf. Id. no 314347363).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, com efeitos infringentes, para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que sejam enfrentadas as teses defendidas.

O embargado, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que os embargos têm caráter protelatório, que não há omissões no acórdão e que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão. Defende a invalidade dos termos de quitação genéricos apresentados pelo banco, por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, e a correta aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 para o arbitramento dos honorários. (cf. Id. no 315494874).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão fundamentou sua decisão com base na premissa de que o contrato celebrado entre as partes era exclusivamente de êxito, o que estaria incorreto. Contudo, a decisão recorrida tratou da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, considerando a necessidade do arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria, em especial quando ocorre a revogação imotivada do mandato.

A alegação de que o contrato teria diversas formas de remuneração, incluindo adiantamentos e honorários de sucumbência, já foi suficientemente analisada pelo Tribunal, que concluiu pela aplicação do entendimento previsto para rescisões unilaterais em contratos com cláusula de êxito.

Além disso, o pagamento de honorários por fases processuais não implica, por si só, na exclusão do direito ao arbitramento judicial de honorários relativos ao trabalho já realizado até a rescisão do contrato.

Sobre a suposta omissão quanto à quitação dos honorários, o v. acórdão estabeleceu que “o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos "valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019", sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente”
.

No que se refere à suposta omissão quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regularmente firmados, com alegada violação aos artigos 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil, não se constata a apontada omissão. O acórdão enfrentou adequadamente a questão, fundamentando a possibilidade de intervenção judicial no contrato com base na vedação ao enriquecimento sem causa e na proteção ao trabalho efetivamente prestado. A decisão reconheceu que a rescisão unilateral do contrato, ocorrida em momento próximo à conclusão da execução contratual, frustrou a legítima expectativa de retribuição do advogado, o que autorizou o arbitramento judicial proporcional da remuneração.

No que tange a omissão relativa aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão foi claro ao afirmar que:

“No tocante à fixação do quantum devido, é pacífico o entendimento de que, nas ações de arbitramento, a remuneração devida ao advogado deve ser estabelecida mediante apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tal critério deve ser aplicado observando-se os parâmetros delineados no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando as circunstâncias fáticas estabelecidas pela r. sentença, as quais não foram impugnadas em ambos os apelos, entendo razoável a manutenção do arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), para a remuneração dos serviços prestados pelo autor em favor da ré.”

Por fim, quanto a omissão referente à análise do resultado das ações em que o embargado atuou, verifica-se que o resultado final das ações é juridicamente irrelevante para o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato, uma vez que o direito à remuneração decorre do trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, independentemente do desfecho posterior dos processos.

Quanto à menção à decisão do STJ no REsp no 2158327/MT, é importante destacar que cada processo possui suas peculiaridades e o acórdão ora embargado analisou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte, conforme se observa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que “
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto”
. (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte “
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
” (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025